Tribunal: TJES
Processo: 5001151-72.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001151-72.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILSON ALTOE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL SEM PRESENÇA OU NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de cobrança decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir a validade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a presença ou notificação da consumidora, à luz das normas da ANEEL; (ii) estabelecer a exigibilidade do débito de recuperação de consumo e a validade do termo de confissão de dívida firmado; e (iii) definir se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

4. O TOI não possui presunção de legitimidade e, negada a irregularidade pelo consumidor, incumbe à concessionária o ônus de comprovar a fraude no medidor e a regularidade do procedimento administrativo.

5. O conjunto probatório demonstra que a inspeção técnica, a substituição do medidor e a avaliação administrativa foram realizadas sem comprovação de prévia ciência ou participação do consumidor.

6. A lavratura do TOI sem a presença do consumidor, sem notificação prévia e sem oportunizar o contraditório viola a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e compromete a validade da cobrança de consumo não registrado.

7. A inexistência de perícia técnica com participação do consumidor e a ausência de prova de sua autoria na suposta irregularidade impedem a imputação do débito de recuperação de consumo, sendo inexigível.

8. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, utilizando-se o valor da causa apenas subsidiariamente, caso não seja possível mensurar aqueles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A lavratura unilateral de TOI, sem presença ou notificação do consumidor e sem observância das normas da ANEEL, torna inexigível o débito de recuperação de consumo.

2. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido quando este for mensurável.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, §6°; CDC, art. 2º, 3º, art. 22; CPC, art. 85, §2º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019; REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016; AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019; REsp n. 1.736.567/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 28/11/2018; AgRg no AREsp n. 450.111/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 17/3/2014; TJES, AC 00001176520208080042, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgamento: 03/08/2021, 3ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 24/08/2021; TJES, 50002857420238080042, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; TJES, 50074446820228080021, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; TJES, AC: 00001176520208080042, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgamento: 03/08/2021, 3
a
CÂMARA CÍVEL, Publicação: 24/08/2021; TJES, AC 0014955-43.2019.8.08.0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3
a
CÂMARA CÍVEL, Data: 26/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5001151-72.2023.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: GILSON ALTOE
Advogado(s) do reclamante: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO
Advogado(s) do reclamado: MARCELA CLIPES, MAYARA COGO FREITAS

VOTO

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença do id 18354335 que julgou parcialmente procedentes a pretensão “
para declarar a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência de Inspeção
(TOI)
nº 9992823, no valor de R$ 6.638,29 (seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos)
”.

Alega
a apelante, em síntese,
que
:
(i)
o procedimento de inspeção
foi legítimo, eis que, constatada a irregularidade nos mecanismos do medidor, a documentação relativa a inspeção foi enviada ao titular da instalação pelo correio, que impugnou a autuação, além de ter sido realizada análise laboratorial do equipamento de medição substituído
;
(ii)
são legítimos

o TOI e a
respectiva
cobrança de recuperação de consumo; e
(iii)

a verba honorária
deve incidir
sobre o proveito econômico obtido.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à validade do procedimento administrativo que originou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9992823 e, consequentemente, à legitimidade da cobrança complementar imposta ao consumidor.

A ora apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no art. 37, §6°, da Constituição da República, que aduz que
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (cf. art. 2º e 3º) e a regra do art. 22
1

do referido diploma.

Não bastasse, ajuizada a ação declaratória e negado o fato pelo ora apelado, é da concessionária e ônus de comprovar a fraude ou irregularidade no medidor do consumo de energia, bem como a legalidade do procedimento que culminou com a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI e de seus efeitos, até porque é documento que não ostenta atributo de presunção de legitimidade, ainda que fosse subscrito pelo usuário.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. [...]. 4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. [...]. (REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016)

No mesmo sentido, a iterativa orientação deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA RETROATIVA DE VALORES ATOS PRATICADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE LAVRATURA DO TOI INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 DANO MORAL CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. Em razão disso, a presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor parte vulnerável e hipossuficiente insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. [...]. (TJES, AC 00001176520208080042, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgamento: 03/08/2021, 3ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 24/08/2021)

Registre-se que em se tratando de lavratura de TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo.

Embora a concessionária sustente ter observado integralmente o procedimento previsto na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, o conjunto probatório revela situação diversa.

Isso porque não foi viabilizado ao apelado o exercício de seu contraditório e ampla defesa, eis que o TOI foi confeccionado unilateralmente, sem o acompanhamento do usuário no momento da inspeção, da substituição do medidor ou da avaliação técnica, não tendo a fornecedora comprovado que comunicou o mesmo autor da data, hora e local em que esta se daria, ou mesmo de seu resultado.

O caso dos autos não permite uma conclusão no sentido de que o usuário foi notificado a tempo e modo sobre a realização da perícia, ou que a lavratura ocorreu com a presença do consumidor ou de qualquer testemunha.

Muito embora insista a fornecedora na tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade do consumidor, este não é o entendimento consolidado pela jurisprudência, como demonstrado.

Portanto, há nítida afronta ao contraditório e ampla defesa, bem como ao art. 591 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, caracterizando arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

Este Tribunal já se manifestou sobre o ponto, através do c. órgão fracionário:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) . COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...].
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ é pacífica no sentido de que o TOI emitido unilateralmente pela concessionária, sem a participação ou ciência do consumidor, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para legitimar a cobrança de consumo não registrado. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que regula os procedimentos de apuração de irregularidades, impõe a necessidade de lavratura do TOI na presença do consumidor ou seu representante, sob pena de nulidade do procedimento. No caso, essa formalidade não foi observada.
[...].
O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emitido unilateralmente pela concessionária sem a presença ou ciência do consumidor, não é suficiente para comprovar a irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para legitimar a cobrança
.
A cobrança de consumo não registrado, apurada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem observância das formalidades previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é nula
. [...] (TJES, 50002857420238080042, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) EMITIDO UNILATERALMENTE SEM PRESENÇA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO TOI. DÉBITO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.[...].
A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe que o TOI seja emitido com a presença do consumidor ou de seu representante, ou que se comprove a recusa em recebê-lo, o que não ocorreu no caso dos autos. A mera postagem de cópia do TOI, sem evidências da entrega ao destinatário, não comprova a regularidade do procedimento administrativo
. A ausência de notificação prévia para acompanhamento da inspeção impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, requisitos para a exigibilidade de valores cobrados retroativamente. A jurisprudência do TJES confirma a necessidade de perícia técnica com a participação do consumidor para validar o débito por consumo irregular, o que não foi cumprido pela concessionária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A lavratura unilateral de TOI sem comprovação da notificação ou presença do consumidor viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando inexigível o débito apurado unilateralmente
. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA (TJES, 50074446820228080021, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Não bastasses, não há prova no laudo de avaliação de que as irregularidades apresentadas no medidor de consumo de energia foram causadas pelo autor, sequer da participação do mesmo na perícia administrativa, motivo pelo qual não deve ele ser responsabilizado pelo débito apurado pela concessionária.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que não é possível responsabilizar o consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019)

No mesmo sentido: REsp n. 1.736.567/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 28/11/2018; AgRg no AREsp n. 450.111/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 17/3/2014.

Igualmente, este Tribunal:

[...]. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. [...]. (TJES, AC: 00001176520208080042, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgamento: 03/08/2021, 3
a
CÂMARA CÍVEL, Publicação: 24/08/2021)

[...]
Em que pese o fato de o consumidor ter participado da lavratura do TOI, o fato é que não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela fraude no medidor, o que impede que a concessionária impute a ele a recuperação de consumo.

[...] (TJES , AC 0002863-11.2018.8.08.0062, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/Jun/2023)

[....]. 2.
No caso em exame, embora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, como autor da fraude, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção descrito nos autos.
[...]. (TJES, AC 0014955-43.2019.8.08.0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3
a
CÂMARA CÍVEL, Data: 26/02/2024)

Pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto a irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade do débito dele decorrente.

Nesse contexto, agiu com acerto o douto Juízo
a quo

ao declarar a nulidade do ato, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela concessionária.

Em relação

a verba honoraria, assiste razão a apelante.

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, utilizando-se o valor da causa apenas subsidiariamente, caso não seja possível mensurar aqueles.

Na hipótese dos autos, o proveito econômico obtido pela parte autora corresponde ao reconhecimento da inexibilidade do débito referente ao TOI discutido, no valor de R$ 6.638,29, quantia perfeitamente mensurável.

Assim, deve a verba honorária incidir sobre o proveito econômico obtido, mantendo-se o percentual de 10% fixado na origem, eis que compatível com os requisitos do art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada tão somente para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o proveito econômico obtido, mantidos seus demais termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.